Tribunal: STF
Processo: RE 613556
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. PREJUÍZO DECORRENTE DE ATIVIDADE DE INVESTIMENTO DENOMINADA DAY TRADE: LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 76, § 3º, DA LEI N. 8.981/1995. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCEITO DE RENDA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.